Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-34.2014.8.11.0028
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001113-34.2014.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), SANDRO SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 314.639.161-91 (EMBARGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), SANDRO SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 314.639.161-91 (EMBARGANTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

O Julgador não está obrigado a esgotar todos os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

R E L A T Ó R I O

Foram interpostos embargos de declaração, por Filadelfo dos Reis Dias e Sandro Sebastião Gomes da Silva, em face do Acórdão ID 74134994, que desproveu ambos os recursos de apelação e manteve intocada a r. sentença de primeiro grau.

O primeiro embargante, Filadelfo dos Reis Dias, dispõe que interpôs recurso de apelação apenas acerca da sucumbência recíproca estipulada em sentença, alegando ter sucumbido de parte mínima da ação e, pugnando, por fim, pela majoração da condenação dos honorários de sucumbência para vinte por cento.

Expõe que o seu recurso foi desprovido, mantendo intacta a sentença de primeiro grau, todavia alega que houve omissão quanto a forma de distribuição dos ônus sucumbenciais recíprocos na lide principal, bem como que houve contradição sobre o julgamento da reconvenção.

Argumenta que apenas o apelante Sandro Sebastião Gomes da Silva havia recorrido da reconvenção, o que deveria implicar em majoração dos honorários sucumbenciais fixados na ação reconvencional, mas que, contraditoriamente, foi indeferido o pedido de majoração dos honorários, sob o argumento de que a jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ) afasta aplicabilidade da regra do art. 85, §11, do CPC, nos casos de desprovimento do recurso.

Assim, pugna a pelo provimento do presente aclaratório para extirpar os vícios de fundamentação apontados, apreciando o pedido de retificação da sentença que estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários advocatícios de seu respectivo constituinte. Como também, pugna pela análise da contradição no tocante a majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre do valor atribuído ao pedido reconvencional, diante da improcedência da demanda e o respectivo desprovimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões (ID 83611995), o embargado Sandro Sebastião Gomes da Silva pugna pelo desprovimento do recurso, por se tratar de mero inconformismo.

Após, o segundo embargante, Sandro Sebastião Gomes da Silva, argumenta que não houve enfrentamento de toda a matéria deduzida no apelo. Que houve contradição/obscuridade entre as considerações do voto documentado e do voto pronunciado em sessão, de modo que pugna pela correção do acórdão, fazendo-se integrar o aresto em conformidade com o voto oral de provimento da apelação deste Embargante.

Alega ainda que houve omissão quanto: a) ao erro de procedimento na migração dos autos ao PJE, com a ausência de juntada das gravações audiovisuais produzidas em audiência; b) a ocorrência de preclusão para o juiz; e c) a remissa fática equivocada decorrente da ausência de cotejo analítico das cláusulas gerais constantes no instrumento particular de cessão de cotas e outras avenças.

Desse modo, requer a reforma da decisão, a fim de que prevaleça o voto que fora apresentado oralmente em sessão ou, caso não seja reconhecida a contradição, seja feita a conversão em diligência para juntar as gravações aos autos, com posterior análise e novo julgamento.

Por fim, pugna sejam afastadas as omissões para, ao final, prover os embargos de declaração, para dar provimento ao apelo deste Embargante.

Em contrarrazões, o embargado, Filadelfo dos Reis Dias, pugna pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão proferido nos pontos levantados pelo embargante.

Houve despacho deferindo o pedido de efeito suspensivo, determinando o sobrestamento do cumprimento provisório da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos interpostos, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Pelo que passo a analisar os argumentos neles contidos.

1- Dos embargos de declaração interposto de
Filadelfo dos Reis Dias

O presente embargos busca a apreciação do pedido de retificação da sentença que estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários advocatícios de seu respectivo constituinte. Como também, pugna pela análise da contradição no tocante a majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de vinte por cento sobre do valor atribuído ao pedido reconvencional.

No tocante às alegações e pedidos destes embargos, verifico que o acórdão embargado dispôs o seguinte:

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, admito, primeiro, que o pedido de condenação do réu ao ressarcimento de valores adimplidos é intrínseco ao pedido de rescisão contratual, que tem por corolário lógico o restabelecimento do “statu quo ante”, de modo que, em verdade, houve formulação de apenas dois pedidos: rescisão de contrato e indenização por perdas e danos.

Improcedente o pedido indenizatório, realmente deve ser reconhecida sucumbência recíproca.

Ademais
, igualmente descabida a pretensão de redistribuição dos ônus sucumbenciais e arbitramento de honorários advocatícios
por força da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, pois, ainda que acolhida a alegação de que foram formulados três pedidos, o acolhimento de dois terços da pretensão autoral não pode ser encarado como sucumbência mínima do autor.

Pelo exposto, acompanho o voto do i. relator quanto ao conhecimento e desprovimento do Agravo Retido, mas peço vênia para divergir de Sua Excelência e, assim, desprover ambos os apelos, mantendo intocada a r. sentença de parcial procedência do pedido principal e improcedência do pedido reconvencional.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), que afasta aplicabilidade da regra do art. 85, §11, do CPC, nos casos de desprovimento do recurso,
deixo de majorar os honorários advocatícios
.

Custas recursais “pro rata”.

Conforme exposto, resultou estabelecido no acórdão a sucumbência recíproca, conjuntamente com o descabimento de redistribuição de honorários e a não majoração dos honorários em favor do embargante.

Assim o que pretende o embargante, verdadeiramente, é rediscutir matéria apreciada, pretensão essa incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios. Assim, o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS. Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem mero inconformismo com o teor da decisão embargada, cuja pretensão verdadeira é rediscutir matérias já abordadas e decididas, sem demonstrar qualquer contradição, omissão, obscuridade, erro material capaz de ser sanada nesta via recursal. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (ED 14605/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017). Destaquei.

Por essas considerações, não ficou evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da interposição dos embargos de declaração.

2- Dos embargos de declaração interposto por Sandro Sebastião Gomes da Silva

Inicialmente verifico que visa o embargante obter a reforma da decisão, a fim de que prevaleça o voto que fora apresentado oralmente em sessão ou, caso não seja reconhecida a contradição, seja feita a conversão em diligência para juntar as gravações aos autos, com posterior análise e novo julgamento.

Por fim, pugna sejam afastadas as omissões para, ao final, prover os embargos de declaração, para dar provimento ao apelo deste Embargante.

Pois bem. Quanto ao pedido do embargante de que prevaleça o voto apresentado oralmente em sessão, esclareço que, ainda que tenha havido contradição na parte final do voto oral, acerca da parte vitoriosa quanto ao objeto da ação principal, todo o teor do voto oral é o mesmo do voto documental, qual seja, o de desprovimento de ambos os recursos de apelação.

Noutro quadrante, observo que foram indicadas omissões no acórdão, todavia o Julgador não está obrigado a esgotar todos os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AÇÕES DE SAÚDE – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(N.U 1009731-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021). Destaquei.

Isto posto, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

Dessa forma, tendo o teor do acórdão analisado inteiramente as questões necessárias, não são os embargos de declaração o meio adequado para a rediscussão da matéria.

Com essas considerações, indico apenas que ambos os recursos de apelação foram desprovidos, conforme o documentado, e não evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da interposição dos embargos de declaração, tal como disposto no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO para ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021